Tribunal: TJDFT
Processo: 0718297-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. MANOBRA DE DERIVAÇÃO À ESQUERDA DE CAMINHÃO. ENTRADA EM OUTRA VIA. VEÍCULO DE GRANDE PORTE. MAIOR CAUTELA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE PELA SEGURANÇA DO VEÍCULO DE MENOR PORTE. CULPA EXCLUSIVA PELO ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga nos autos do processo de no 0718297-26.2020.8.07.0007, cujo objeto limita-se à responsabilização por acidente de trânsito. A ré/recorrente pretende a reforma da sentença, que reconheceu a existência de sua culpa exclusiva, a fim de que seja o autor/recorrido responsabilizado pelo acidente e, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente. O autor/recorrido pugna pela manutenção da sentença.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. É incontroverso nos autos que, nos momentos que antecederam à colisão, o veículo do autor/recorrido trafegava pela faixa da esquerda, bem assim que o caminhão da ré/recorrente, trafegando no mesmo sentido, buscava realizar manobra de conversão à esquerda, a fim de entrar em via perpendicular. Também não há controvérsia que contato aconteceu entre a lateral mediana e traseira direita do veículo do autor/recorrido e a roda dianteira esquerda do caminhão da ré/recorrente.
IV. Da documentação que acompanha os autos, assim como das provas produzidas, não há como sustentar a versão do acidente narrada pela requerida, ou seja, nada há que corrobore a alegação de que o caminhão estava ocupando parcialmente as faixas do meio e da esquerda (a mesma pela qual trafegava o autor), devido ao propósito de realizar conversão à esquerda e que o autor, sem as cautelas necessárias, se “espremeu” entre o caminhão e a lateral da via. Em verdade, o que se observa é que, se o caminhão estivesse, de fato, ocupando as duas faixas, sequer haveria espaço para o veículo do autor. Além disso, considerando os pontos de contato entre os veículos, percebe-se que, quando o caminhão derivou à esquerda, o autor já havia quase concluído a ultrapassagem, o que evidencia que o motorista do caminhão não o viu no retrovisor antes de iniciar o deslocamento lateral.
V. Cumpre observar que o CTB estabelece que, para realizar manobras como a que pretendia o motorista do caminhão, deveria ele se aproximar o máximo possível do lado esquerdo da pista (art. 38, II), bem assim agir com a máxima cautela (art. 34), especialmente por se tratar de veículo de grande porte, que é responsável pela segurança do de menor porte (art. 29, § 2o). A necessidade de maior espaço para a realização da manobra exige cuidados igualmente maiores do condutor, o que não se observou neste caso. Assim, não há retoque a ser feito na sentença, nem mesmo para reconhecimento de concorrência de causas, uma vez que, no contexto probatório apresentado, a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída de forma exclusiva à ré/recorrente.
VII. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.